Tribunal: TJSP
Processo: 1004540-25.2022.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Irresignação das rés. Preliminar de ilegitimidade passiva. Holding da concessionária. Não acolhimento. Responsabilidade da controladora perante os consumidores por atos praticados pela empresa controlada. Responsabilidade objetiva (art. 14, CDC). Ré que integra a cadeia produtiva de fornecimento de

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Irresignação das rés. Preliminar de ilegitimidade passiva. Holding da concessionária. Não acolhimento. Responsabilidade da controladora perante os consumidores por atos praticados pela empresa controlada. Responsabilidade objetiva (art. 14, CDC). Ré que integra a cadeia produtiva de fornecimento de serviços. Comprovação de que as requeridas eram as responsáveis pela concessão no momento do acidente. Acidente na praça do pedágio. Cancela mecânica. Trincamento do vidro dianteiro. Como houve a abertura da cancela e a leitura do sinal de cobrança, é evidente que a cancela não deveria baixar sobre o veículo do autor. Falha de prestação de serviços evidenciada. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.